Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701830-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS CAU E CONFEA DA ADMINISTRACAO DIRETA E IND DO GOV DO DF AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS CAU CONFEA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Coletiva no 0712735-37.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Distrito Federal cesse imediatamente os descontos realizados nas folhas de pagamento de todos os filiados da autora referente à coparticipação do pagamento do auxílio creche ou pré-escola. Em suas razões recursais, narra que o Juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob a fundamentação de que a pretensão implicaria em pagamento de benefício e na irreversibilidade da medida. Destaca que a pretensão da agravante é de suspensão dos descontos a título de auxílio creche, o que não se confunde com pagamento de vantagem. Diz que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o auxílio creche possui natureza meramente indenizatória, portanto, não configura acréscimo patrimonial. Explica que, embora a suspensão possa causar consequências financeiras aos cofres públicos, “esses efeitos são meramente indiretos, o que não pode ser interpretado extensivamente como uma das vedações impostas pela Lei n. 9.494/97, declarada constitucional na ADC n. 4 do Supremo Tribunal Federal (STF).” Por tais razões, defende que a pretensão antecipatória possui fundamento na jurisprudência pátria e não encontra nenhum óbice na legislação aplicável. Sustenta que eventual manutenção dos descontos gera maiores prejuízos às crianças se comparados aos dispêndios públicos, assim, diz que o direito ao amplo acesso à educação pré-escolar não pode ser mitigado em favor dos cofres públicos. Afirma que o caso dos autos possui os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Quanto à probabilidade do direito, aponta que o artigo 5o do Decreto 16.409/95, ao dispor sobre a coparticipação dos servidores públicos no oferecimento do auxílio creche, viola os artigos 5o, inciso II; 37; 84, inciso IV e 208, inciso IV, todos da CRFB, além de exorbitar o poder regulamentar delimitado pelo inciso XXIV do artigo 22 da CRFB. Quanto ao perigo do dano, diz que a manutenção dos descontos impede o investimento das verbas na educação das crianças, além de colocar em risco o resultado útil do processo, uma vez que a demora da tramitação processual poderá gerar a ineficácia de eventual decisão favorável às crianças que tiverem ultrapassado a faixa etária dos seis anos de idade. Tece considerações, colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para que o agravado cesse imediatamente os descontos procedidos nas folhas de pagamento dos filiados da agravante referente ao auxílio creche ou assistência pré-escola. No mérito, pretende a confirmação da antecipação da tutela, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 13927854 e 13927855). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão ora atacada tem o seguinte teor: A parte autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para reconhecimento sumário da “ilegalidade do Decreto Distrital n. 16.409/1995 (art. 5o)”, determinando-se à parte ré que “cesse imediatamente os descontos procedidos nas folhas de pagamento de todos os filiados à Autora que percebem a rubrica auxílio-creche ou assistência pré-escolar” (ID 52640576). Esclarece, para tanto, que “o objeto da presente demanda, portanto, é tanto a declaração de inexigibilidade da cobrança coparticipativa do agente público quanto a obtenção do ressarcimento dos valores ilegalmente cobrados e pagos pelos filiados à Autora no quinquênio que antecedeu o ajuizamento desta ação”. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Não obstante não tenha sido feito pedido para pagamento a suspensão do ato normativo implica em pagamento de benefício, portanto, a pretensão é efetivamente de recebimento de valores. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão do autor. Ainda, tem-se que o pedido encontra vedação no § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, posto que o restabelecimento do ato não reverte os efeitos da medida, já que com a suspensão do ato pode haver pagamento de benéfico que tem caráter alimentar e, por isso, irreptível em caso de improcedência do pedido. Assim, está evidenciado que o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. No caso em análise, a parte autora/agravante pretende a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública Inicialmente. Nesse passo, cumpre destacar que nos termos do artigo 1.059 do CPC, à tutela provisória requerida em face da Fazenda Pública aplica-se o disposto nos artigos 1o a 4o da Lei 8.437 e artigo 7o, §2o da Lei 12.016/09. Assim, além dos requisitos acima delineados, necessário observar se o pleito antecipatório não encontra óbice nas proibições expressas nas disposições legais destacadas. Confira-se: CPC: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 . Lei 12.016/09: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Da leitura da legislação colacionada, percebe-se que a proibição de antecipação de tutela contra o Poder Público ocorre em causas que versem sobre: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público; e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que a aludida ação tenha pertinência exclusivamente com as matérias acima referidas. Assim, entendo que a pretensão autoral encontra óbice na legislação colacionada, uma vez enquadra-se na proibição de concessão de extensão de vantagens, pois a suspensão imediata da cota parte dos filiados da Associação agravante implicaria em efeitos negativos imediatos aos cofres da Fazenda Pública. Ademais, não há dúvidas que a pleito autoral gera inegáveis vantagens pecuniárias aos filiados da agravante. Quanto à matéria, colaciono os seguintes entendimentos jurisprudenciais proferidos por esta eg. Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO. CONCESSÃO IMEDIATA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEGURADO INATIVO INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCEDER A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A FORMA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DANO REVERSO PATENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que as sujeita à condição de somente serão passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B). 2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a suspensão imediata dos decotes implantados na folha de pagamento do servidor sob a rubrica de imposto de renda e contribuição previdenciária concessão de vantagens remuneratórias, porquanto enseja abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia. 3. Consoante se infere da literalidade do artigo 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança - Lei no 12.016/09, que se aplica às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, por força do disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, fica obstada a concessão de liminar que implique reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar concessão de vantagem remuneratória e aumento de despesa pública em caráter liminar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1149075, 07180755020188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0706150-57.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PORTELLA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Estão isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Inteligência do artigo 6o, XIV Lei 7.713/88. 2. Por expressa vedação legal (Lei n.o 9.494/97), não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre os rendimentos de servidor público, pois geram efeitos financeiros imediatos em desfavor da Fazenda Pública. 3. A existência de laudos médicos que se contradizem quanto à existência da doença alegada, demandam a devida instrução probatória do feito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1134740, 07061505720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no PJe: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, não se vislumbra no presente caso os requisitos do dano irreparável ou difícil reparação, pois, logrando êxito ao final da demanda, a autora/agravante poderá requerer o pagamento retroativo dos descontos eventualmente tidos como indevidos. Lado outro, também se mostra ausente a reversibilidade da decisão, porquanto eventual revogação da medida de urgência poderia gerar acirradas discussões quanto à possibilidade ou não de reposição ao erário de valores não descontados da folha de pagamento dos servidores de boa-fé, em razão de decisão judicial. Nesse passo, não subsistindo risco de a negativa da medida requerida causar dano irreparável ou de difícil reparação aos filiados da agravante, a resolução da controvérsia deve aguardar a instrução processual e o julgamento final da lide. Por fim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Determino à Secretária que retifique o polo passivo da lide, porquanto constou o Ministério Público, quando na realidade a parte agravada é o Distrito Federal. Após a retificação, intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Por se tratar de ação coletiva, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020 19:17:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador